Tribunal: TJMT
Processo: 1029009-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029009-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYKON FELLIP SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 071.932.191-38 (APELADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET S.A. - CNPJ: 08.561.701/0046-03 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 14, § 3o do CPC, o requerido responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

O bloqueio indevido de numerário na conta corrente do consumidor, gera, por si só, prejuízo moral, ante a falha na prestação dos serviços.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, por isso, houve a necessidade de retificar de ofício a sentença, por ser matéria de ordem pública, e, fixar os honorários de forma equitativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029009-49.2021.8.11.0041

APELANTE:

PAGSEGURO INTERNET S/A

APELADO:

MAYKON FELLIP SIQUEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET S/A,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
MAYKON FELLIP SIQUEIRA DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condenar a requerida a indenização por danos morais à parte autora no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária da data da fixação. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante requer que o apelo seja recebido também no efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos para tanto.

No mérito, defende em suas razões que ao caso não se aplica os regramentos do CPC, sob o fundamento de que “
o juiz desconsiderou que a parte autora/recorrida não é o consumidor final, sendo certo que a mesma possui uma conta na modalidade vendedor, não sendo este destinatário final” (sic).

Alega que
“a medida bloqueio é prevista em contrato e a primeira ciência que a parte tem sobre a possibilidade de tal medida é com a anuência ao contrato, antes de utilizar os serviços da conta digital. Neste passo destaca-se o que já foi mencionado anteriormente na contestação, o bloqueio foi motivado ante a ocorrência de transações fora do perfil habitual da conta” (sic)

Diz que “
o apelado fez envio de documentos, contudo, os mesmos foram considerados inválidos, pois não esclareceram os indícios de irregularidades. Cumpre informar que a empresa concedeu várias oportunidades para o autor/apelado enviar documentos hábeis, contudo a parte agiu de forma displicente” (sic).

Assevera que “
a manutenção da sentença tal como proferida, beneficiaria a parte apelada, que utilizou de todos os benefícios da conta e agora se insurge contra o contrato que outrora anuiu, a todo o momento esteve ciente da possibilidade de bloqueio.

Argumenta que “
a presente demanda deve ser analisada, precipuamente, à luz da RESOLUÇÃO N° 2.025, de 24 de novembro de 1993, do Banco Central do Brasil, que estabelece normas relativas à abertura e movimentação de contas bancárias” (sic).

Enfatiza “
que em momento algum expôs a parte recorrida à situação passível de ensejar dano a ser ressarcido nos termos determinados na sentença, ainda mais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual, merece ser afastada a condenação” (sic).

Discorre também que “
não ocorreu nenhum evento extraordinário que justifique a condenação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, requerendo a exclusão ou redução da verba honorária arbitrada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso mantida a condenação, requer a diminuição do
quantum
indenizatório, eis que se encontra desproporcional ao dano alegado, e a redução dos honorários advocatícios (Id. 233841887)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 233841890).

Houve o recolhimento do preparo no id. 235397191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
MAYKON FELLIP SIQUEIRA DOS SANTOS
ajuizou
a presente ação

em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET S/A,
alegando, em síntese,
passou a exercer de forma autônoma o ofício de marmoreiro, sendo que, após realizar as primeiras transações com clientes, foi surpreendido com o bloqueio de seu saldo em conta mantida junto ao requerido.

Sustenta que após buscar informações, foi comunicado via e-mail que o bloqueio se deu por motivo de segurança, haja vista a constatação de movimentações dissonantes ao padrão do cliente.

Relata que enviou ao demandado os documentos solicitados para comprovar a idoneidade das transações, no entanto, o bloqueio que se deu em 28/06/2021 se manteve até a data de ajuizamento da ação.

Forte nesses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela de urgência, consistente no desbloqueio de seus ativos financeiros, e com relação ao mérito, requereu a confirmação da liminar e condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Após regular processamento do feito, a magistrada de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida a indenização por danos morais à parte autora no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária da data da fixação. Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformado, o requerido/apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso mantida a condenação, requer a diminuição do
quantum
indenizatório, eis que se encontra desproporcional ao dano alegado, e a redução dos honorários advocatícios

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo o apelante prestador de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante, que bem externou a questão acerca da falha na prestação do serviço oferecido pelo requerido,
ipsis litteris
:

“(...)

Conforme estabelece o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e à parte requerida as provas relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Pois bem. Para a segurança do próprio correntista, a instituição financeira pode realizar bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, a fim de evitar a prática de fraude, por exemplo.

No entanto, de rigor que, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser seguido de imediata notificação ao consumidor, de modo a possibilitar que seja esclarecida a natureza das transações.

Em casos tais, a instituição financeira deve comprovar a comunicação ao cliente, bem como os indícios que levaram ao bloqueio da conta.

In casu, o autor asseverou que após exaustivas solicitações administrativas é que obteve êxito em ser informado acerca do bloqueio e das razões que o motivaram.

A requerida, ao seu turno, não apresentou nos autos qualquer mínimo elemento, nem mesmo tela sistêmica, indicando o cumprimento tempestivo da formalidade exigida.

Outrossim, o autor demonstrou o envio da documentação necessária a comprovar a idoneidade das transações realizadas, encaminhando, inclusive, registros fotográficos dos cartões magnéticos que instrumentalizaram as transações, bem ainda de recibos e declarações subscritas por seus próprios clientes.

Ainda assim, a ré manteve se inerte e injustificadamente não baixou a constrição sobre os ativos financeiros do cliente.

Não bastassem tais circunstâncias, a ré, em sua contestação, asseverou que rescindiu, em 16/07/2021, de forma unilateral a relação mantida com o autor, momento em que se iniciou o prazo de 90 (noventa) dias para desbloqueio automático do saldo.

Ocorre que, na petição de id 72473611, a demandada informou que a liberação dos valores outrora constritos se deu em 03/12/2021, ou seja, quase 06 meses após o bloqueio e mais de 120 (cento e vinte) dias depois do encerramento do contrato
(
Id. 233841885)

Assim sendo, como bem exposto na sentença, restou evidenciado a falha na prestação dos serviços bancários decorrente do bloqueio da conta do autor, sem solução administrativa
, que gera o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Bloqueio de conta corrente em virtude de débito oriundo de cartão de crédito. Ausência de amparo em cláusula contratual. Obrigação de notificar o devedor antes de proceder ao bloqueio. Possibilidade. Danos Morais. Caracterização.
Valor arbitrado de forma adequada. Honorários. Redução. Inviabilidade. APELO DESPROVIDO
” (Apelação Cível, No 50260759520218210033, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 13- 12-2022)

Uma vez caraterizado o dano moral, resta analisar o
quantum
indenizatório, sendo que, com relação a isso, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença.

Ao final, a parte apelante sustenta pela redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), o que equivaleria a R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Com relação aos honorários advocatícios, a sentença merece ser retificada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, isso porque, o valor fixado pela magistrada não remunera de forma digna o trabalho do advogado, razão pela qual, fixo os honorários de forma equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e, por consequência,
fixo
os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerada a majoração em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024